Tribunal: CARF
Processo: 18471.004337/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004337/2008-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.200 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARMÍNIO FRAGA NETO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente),

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2402-006.195, proferido na Sessão de 05 de junho de 2018, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntario, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em afastar a decadência e
dar parcial provimento para deduzir do Imposto de Renda apurado o valor
correspondente a US$ 249.301,95 de 15.04.2003, com relação aos fatos geradores
havidos após esta data, relacionados aos rendimentos provenientes das obrigações do
tesouro americano e observados os valores já descontados nos anexos da DIRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004337/2008-71
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.004337/2008-71

auditada. Vencidos os Conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser
Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior. Votaram pelas conclusões,
em razão de votação sucessiva, os Conselheiros Denny Medeiros da Silveira e Luis
Henrique Dias Lima que inicialmente negaram provimento ao recurso.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não houver antecipação de
pagamento, na forma do artigo 156, I do CTN, o prazo de decadência do direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, contados a partir no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Observadas as limitações e condições estabelecidas pela legislação, o imposto liquidado
no exterior, relacionado aos rendimentos aqui declarados, pode ser, a partir de seu
recolhimento, aproveitado até o final do ano calendário, na apuração do valor aqui
devido; sendo que, caso o recolhimento se dê em ano calendário posterior ao do
reconhecimento do rendimento no Brasil, é assegurado ao contribuinte a utilização
desse valor em apurações outras, no mês ou ano do recolhimento, conforme seja a
apuração.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração que ensejou a prolação do
Acórdão de Embargos no 2402-006.875, proferido na Sessão de 16 de janeiro de 2019, que
rejeitou os aclaratórios, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em admitir os embargos
para julgamento. Vencidos os Conselheiros Abdul Jamed Abdul Nasser Feitoza,
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente convocada), Luís
Henrique Dias Lima e Gregório Rechmann Junior, que não admitiram os embargos. No
mérito, por maioria de votos, rejeitados os embargos. Vencidos os Conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que votaram por
acolher os embargos com efeitos infringentes para mudar o resultado do Acórdão
2402006.195 para "negar provimento ao recurso voluntário". Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem
ser rejeitados. Fundamento no Art. 65 do RICARF.
O contribuinte também impetrou Embargos Declaratórios os quais, todavia, foram
rejeitados ainda em exame preliminar de admissibilidade.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.004337/2008-71

O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) Da Restituição ou
Compensação do Imposto Pago no País de Origem; b) Comprovação do Recolhimento no
Exterior.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à primeira
matéria – Da restituição e compensação do imposto pago no país de origem – que o art. 103, I do
RIR/99 admite a compensação do imposto pago no exterior, quando este “não houver sido
restituído ou compensado no país de origem;” que no caso dos autos o contribuinte não fez prova
de que o tributo não teria sido compensado ou restituído no país de origem.
Quanto à segunda matéria – aduz que o § 2o do art. 26, da Lei no 9.249, de 1.995
reza que, para ser admitida a compensação, os documentos relativos ao imposto de renda pago
no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto; que, no caso, não consta dos autos
que tais providência tenham sido tomadas, não se podendo acatar a compensação pleiteada.
O contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso, por ausência de divergência de interpretação com o paradigma e, caso
seja, conhecido, que lhe seja negado provimento, com base, em síntese, nos próprios
fundamentos do recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre os acórdãos recorrido e
paradigma, verifico que estes não se prestam para demonstrar as alegadas divergências. É o que
passo a exposto a seguir.
Antes, para maior clareza, faço breve resumo dos fatos.
O presente processo foi inaugurado com lançamento fiscal que exige do
contribuinte diferença de Imposto de Renda decorrente de glosa de compensação de imposto de
renda pago no exterior. O fundamento da autuação foi o de que, no ano de 2003, o contribuinte
não teria realizado pagamento no exterior (Estados Unidos) não podendo ser feita a compensação
com valores pagos em outros períodos, no caso, 2002 e 2004. A seguir trecho do Relatório Fiscal
sobre esse ponto:
A documentação apresentada expõe de forma bastante clara que o imposto pago
referente ao período tributário encerrado em 31/12/2003 foi pago em 15/04/2004.
Observamos ainda que o imposto que o contribuinte informou ter pago em 2003 e
compensado com imposto apurado sobre o ganho de capital e na declaração de ajuste
apresentada no Brasil no valor de US$ 975.908,88 e US$652,95, na verdade, tratava-se
de crédito elevado de período tributário anterior, ou seja, pagamento de imposto
efetuado pelo contribuinte nos E.U.A. no ano de 2002.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.004337/2008-71

Neste sentido, já havia decidido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento Rio de Janeiro 11 em decisão proferida no Acórdão n° 13-19.116, em
28/02/2008, pela qual a compensação realizada pelo contribuinte não foi homologada
(atualmente pendente de apreciação de recurso voluntário interposto perante o
Conselho de Contribuintes), conforme ementa a seguir transcrita.
[...]
A autuação foi inteiramente mantida pela decisão de primeira instância que
corroborou o fundamento da autuação quanto à impossibilidade de a compensação do imposto,
pago no exterior, ser feita com pagamentos feitos em período (ano) distinto daquele em que o
imposto seria devido no Brasil. O acórdão recorrido, por sua vez, deu provimento parcial ao
recurso para admitir a compensação do valor correspondente a US$ 249.301,95, de 15/04/2003,
com imposto correspondente aos fatos geradores posteriores a essa data, de 2004.
Pois bem, sobre a primeira matéria - Da Restituição ou Compensação do
Imposto Pago no País de Origem – o fato relevante a se considerar é o de que a questão de ter
havido ou não compensação (no país de origem) em momento algum foi abordada no recorrido,
e também não foi tratada na autuação e na decisão de primeira instância. E essa questão também
não foi arguida pela Fazenda Nacional nos embargos declaratórios que interpôs, que trataram
especificamente da necessidade de comprovação do pagamento no exterior e que será discutido
no exame da próxima matéria. Portanto, a primeira conclusão é de que não houve o necessário
prequestionamento. Mas, ainda que se superasse a ausência de prequestionamento, esse aspecto
também implica em importante diferença fática entre o recorrido e o paradigma. É que, no caso
do recorrido, como já referido acima, no lançamento a autoridade lançadora glosou a
compensação de imposto pago no exterior sob o fundamento de que não houve pagamento
naquele ano, sem nenhum questionamento sobre a comprovação de que não houve compensação
no exterior do valor pago.
No caso do paradigma, o lançamento sequer tratou de glosa de compensação de
imposto pago no exterior, sendo que essa questão somente foi trazida para julgamento porque,
em sede de impugnação e, posteriormente, de recurso voluntário, o contribuinte alegou erro na
declaração, onde teria deixado de informar pagamentos de imposto no exterior. O colegiado,
decidiu, então, pela conversão do julgamento em diligência para que o contribuinte comprovasse
o pagamento do imposto no exterior e a não compensação, dentre outro itens, e, ainda,
determinou que a autoridade lançadora fizesse relatório circunstanciado contendo quadro
demonstrativo em que estivesse discriminado os rendimentos auferidos na Suécia em confronto
com os pagamentos de imposto feito naquele país, e os valor pagos ou retidos na Suécia
passíveis de compensação no Brasil.. Apenas com o cumprimento da diligência, vieram aos
autos os elementos comprobatórios do pagamento do imposto no exterior e, diante desses
elementos é que o Colegiado decidiu não ser possível a compensação, em razão da não
comprovação de que o imposto não foi compensado no exterior. Confira-se trecho do voto
condutor do julgado (paradigma), após análise da legislação aplicável:
Nesses termos, não há dúvida quanto à existência de previsão legal, inclusive disposição
convencionada entre as nações Brasil/Suécia, no sentido de reciprocidade de
tratamento, para evitar a dupla tributação sobre o mesmo fato gerador.
Contudo, como pode ser observado no texto legal e nas orientações advindas da Receita,
para que o contribuinte possa usufruir o direito à dedução do imposto pago no exterior,
previsto em acordo ou convenção internacional, deve comprovar que não houve
restituição ou compensação desse imposto pago no país de origem, o que não restou
demonstrado no presente caso, apesar de diligentemente intimado neste sentido.
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.004337/2008-71

Ausentes nos autos tais elementos, ou seja, a comprovação de que não houve restituição
ou compensação do imposto pago no exterior, não há como ser acatado o pleito do
recorrente. Neste sentido já decidiu este CARF, conforme ementas transcritas em
seguida:
[...]
Deste modo, restando insuficientes os elementos trazidos nos autos pelo
Contribuinte/Recorrente no que diz respeito à prova da não compensação ou não
restituição do imposto pago no exterior, não há como acolher sua pretensão de cancelar
a exigência tributária.
Ora, essas circunstâncias são, em tudo distintas daquela enfrentada no Recorrido
onde a próprio lançamento já decorreu da glosa da compensação e onde, no fundamento para a
glosa, não constou a ausência de comprovação.
Não conheço, portanto, do recurso quanto a essa matéria.
Quanto à segunda matéria – necessidade da comprovação dos pagamentos no
exterior - a situação é semelhante, exceto pelo fato de que, como a questão foi levantada pela
Fazenda Nacional em sede de embargos de declaração que, ao final, foram rejeitados, pode-se
considerar que houve prequestionamento. Todavia, diferentemente do que afirma a ora
recorrente, o acórdão recorrido, no caso, o acórdão de embargos, em momento algum afirma que
a ocorrência do pagamento do imposto no exterior não deva ser comprovada, nos termos da lei.
O que diz é que essa questão não foi abordada no Recurso Voluntário porque não foi apontada
como fundamento da autuação. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão de
Embargos (voto vencedor):
Ocorre que, a aplicação do susodito art. 26, § 2o, da Lei 9.249/95, não foi, até o
momento, nos presentes autos, sustenta (sic) nem pela fiscalização, nem DRJ, nem pela
própria PGFN.
De fato, analisando-se o Termo de Verificação Fiscal (fls. 377 / 398), o Auto de
Infração (fls. 405 / 410) e o acórdão da DRJ (fls. 575 / 587), verifica-se que em nenhum
momento foi questionada a aplicação, no caso concreto, do § 2o, do art. 26, da Lei no
9.249/95.
Neste contexto, como poderia a turma julgadora do recurso voluntário se manifestar
sobre a aplicação (ou não) de texto legal que sequer foi fundamento da autuação fiscal
e/ou da decisão de primeira instância?
O recurso voluntário, como cediço, destina-se a contrapor as razões de decidir da
decisão de primeira instância. Assim, não tendo o auditor fiscal autuante fundamentado
o lançamento no § 2o, do art. 26, da Lei no 9.249/95, tampouco a DRJ tenha se
embasado, ainda que de forma en passant, no referido dispositivo, não se pode afirmar
que a turma julgadora, por ocasião do julgamento do recurso voluntário, foi omissa ao
não se manifestar acerca da aplicação / incidência, no caso concreto, do dispositivo em
análise.
Portanto, o Colegiado, em momento algum se posicionou sobre a necessidade e a
forma de comprovação da efetividade do pagamento do imposto no exterior, apenas justificou a
não análise desse tema.
E, de fato, da mesma forma que na matéria anterior, essa questão não foi aventada
como fundamento da autuação, nisso se diferenciando o recorrido do paradigma, no 1101-
000.891 (e não 1101-000.892, como referido no recurso e no despacho de admissibilidade), pois
este trada de pedido de compensação, via PER/DCOMP, indeferido em razão da insuficiência na
comprovação do crédito pleiteado, que seria o pagamento feito no exterior.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.200 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.004337/2008-71

Nessas condições, penso que, também em relação a essa segunda matéria, não
restou configurada a divergência. Aliás, aqui, também, em nenhum momento o recorrido se
manifestou sobre a necessidade de comprovação do pagamento no exterior, tendo se limitado a
dizer que não enfrentou essa matéria porque não foi provocado.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital